Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-49.2013.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.

1. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.